Tribunal: STF
Processo: ARE 1601423
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Iranildo do Nascimento Soares em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO DE CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, o qual pleiteava a concessão de salvo-conduto para o plantio, cultivo, posse, extração e uso de medicação à base de Cannabis sativa para fins medicinais, conforme prescrição médica. 
2. O agravante apresentou certificados de cursos de cultivo e extração de curta duração e laudo médico emitido por profissional acupunturista, além de documentação considerada insuficiente para comprovar a necessidade do tratamento e a capacidade técnica para o cultivo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de salvo-conduto para o cultivo de Cannabis sativa para fins medicinais, sem a devida comprovação documental exigida. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que os certificados de cursos de cultivo e extração apresentados pelo agravante possuíam carga horária baixa, não havendo informação acerca da modalidade em que o curso foi realizado, qual o conteúdo programático abordado e se possui o reconhecimento da autoridade sanitária 
5. Laudo médico apresentado sob acompanhamento de um médico não especializado na patologia em questão e acompanhamento recente, parte do histórico clínico descrito baseia-se em relatos do próprio agravante, inviabiliza a concessão do salvo-conduto, conforme entendimento consolidado do Tribunal Superior. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de salvo-conduto para o cultivo de Cannabis sativa para fins medicinais exige documentação idônea. 
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. 
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 754.849/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 07.05.2024; STJ, AgRg no RHC 198.124/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.151.569/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 948.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.03.2025.” (e-doc. 95)

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 101), a parte recorrente alega violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput, incisos II, XXXVI, XXXIX e LIV, e 196 da Constituição Federal. 
Sustenta, em síntese, ofensa direta aos princípios da legalidade estrita, da intervenção mínima e da atipicidade material da conduta, uma vez que a conduta do recorrente consiste na autotutela do direito fundamental e não gera qualquer perigo de lesão à saúde pública. 
Aduz, ainda, que 
“O acórdão do STJ desqualificou os certificados de capacitação do Recorrente (emitidos pela Associação Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa - SBEC e pela Santa Cannabis), sob o argumento de que os cursos teriam "baixa carga horária’ e não possuiriam "reconhecimento ou credenciamento junto à ANVISA’.”
Aponta também violação ao núcleo de direitos fundamentais que versam sobre o mínimo existencial, na medida em que a negativa de acesso ao tratamento incorre na negativa do direito à saúde e à vida digna. 
Ao final, requer 
“a) Receber e processar o presente Recurso Extraordinário, por ser tempestivo e preencher todos os requisitos de admissibilidade; 
b) Reconhecer a Repercussão Geral da questão constitucional, ratificando a relevância da matéria já apontada no Tema 1.301; 
c) Conceder a Tutela de Urgência Recursal, em caráter liminar, para expedir o salvo-conduto em favor de IRANILDO DO NASCIMENTO SOARES, a fim de que as autoridades policiais se abstenham de praticar qualquer ato que embarace ou restrinja sua liberdade em razão do cultivo, posse, preparo e uso da Cannabis sativa para fins exclusivamente medicinais, nos limites da prescrição médica e laudo agrônomo, até o julgamento de mérito deste recurso; 
d) No mérito, DAR PROVIMENTO ao presente Recurso Extraordinário para, reformando o v. acórdão da Quinta Turma do STJ, conceder a ordem de Habeas Corpus, confirmando a tutela de urgência e tornando definitivo o salvo-conduto pleiteado, como medida da mais pura e necessária JUSTIÇA!”

É o relatório. Decido.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário considerando a matéria tratada no Tema nº 660 da sistemática da repercussão geral (e-doc. 114).
Contra a decisão, no ponto em que negou seguimento ao apelo extremo, a parte recorrente não interpôs agravo interno. 
Cumpre observar, nessa toada, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos citados temas da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
Desse modo, no âmbito do presente agravo, hão de ser resolvidas apenas as questões remanescentes. 
Passo a apreciá-las.
Consta dos autos que a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará não conheceu do habeas corpus devido à ausência de documentação suficiente para a análise do writ, caracterizando ausência de prova pré-constituída (e-doc. 50). Eis a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SALVOCONDUTO PARA CULTIVO E USO TERAPÊUTICO DE CANNABIS SATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Iranildo do Nascimento Soares, apontando como autoridades coatoras o Delegado-Geral da Polícia Civil e o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará. Requereu-se a concessão de salvo-conduto para importação, transporte e cultivo anual de 54 pés de Cannabis sativa para fins terapêuticos, bem como a declaração de atipicidade da conduta 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos exigidos para concessão de salvo-conduto que autorize o paciente a importar, transportar e cultivar Cannabis sativa para fins exclusivamente medicinais, diante da alegada ineficácia dos tratamentos convencionais.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A concessão de salvo-conduto para o cultivo de Cannabis sativa exige a presença de quatro requisitos cumulativos: (i) autorização da Anvisa para importação de derivados da planta; (ii) relatório médico detalhado demonstrando a ineficácia de tratamentos convencionais; (iii) certificação do paciente em cursos de cultivo e extração; e (iv) laudo técnico com indicação do número necessário de plantas, conforme posologia médica. 
4. Embora o paciente tenha apresentado documentos que indicam avanço na regularização da sua condição - como cadastro na Anvisa, certificados de cursos, laudo agronômico e receituários médicos - não comprovou de forma robusta e detalhada a ineficácia dos tratamentos tradicionais, tampouco juntou histórico clínico completo ou prontuários que evidenciem a imprescindibilidade do uso de Cannabis sativa. 
5. A prescrição do óleo de Cannabis sativa ocorreu mais de três anos após o acidente que originou as lesões físicas do paciente, sem comprovação de tratamentos médicos intermediários ou tentativa documentada de alternativas terapêuticas convencionais, o que enfraquece o argumento de excepcionalidade. 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJCE exige prova pré-constituída consistente, inclusive com a demonstração de que o uso de Cannabis sativa é última alternativa terapêutica viável, o que não se confirmou nos autos. 
7. O habeas corpus não admite dilação probatória e exige instrução documental robusta e completa. A ausência de dados clínicos detalhados impossibilita a análise da imprescindibilidade da medida excepcional pleiteada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Habeas corpus não conhecido. 
Tese de julgamento: "1. A concessão de salvo-conduto para o cultivo de Cannabis sativa exige prova pré-constituída quanto à ineficácia de tratamentos convencionais, mediante relatório médico detalhado e histórico clínico do paciente. 2. O habeas corpus não se presta à produção de provas, devendo ser instruído de forma robusta e completa desde a impetração.”
Em sede de recurso ordinário em habeas corpus, o Ministro Relator Messod Azulay Neto negou provimento ao pedido recursal, entendendo “que a documentação acostada aos autos não traz a segurança necessária ao deferimento do pedido e não pode ser considerada suficiente para demonstrar por meio de prova pré-constituída as alegações apresentadas” (e-doc. 81).
 Na sequência, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada com a seguinte fundamentação (e-doc. 95):  
“Lembro, inicialmente, que a matéria, embora afetada à Terceira Seção desta Corte, pelo menos até agora, não foi apreciada na perspectiva da sistemática dos recursos repetitivos. O entendimento firmado naquela oportunidade não carregou consigo efeito vinculante. E não parece madura, assim como não parecia naquela oportunidade, suficiente para gerar uma padronização decisória em todo país.
Registro, ainda, que, recentemente, em 13 de novembro de 2024, em sede de Incidente de Assunção de Competência no Resp n. 2.024.250/PR, os Ministros da Primeira Seção enfrentaram a questão da Cannabis sativa, sob o enfoque do Direito Administrativo, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos termos dos arts. 1º, parágrafo único, e 2º, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), não pode ser considerado proscrito o cânhamo industrial (Hemp), variedade da Cannabis com teor de Tetrahidrocanabinol (THC) inferior a 0,3%, porquanto inapto à produção de drogas, assim entendidas substâncias psicotrópicas capazes de causar dependência; 
2. De acordo com a Convenção Única sobre Entorpecentes (Decreto n. 54.216/1964) e a Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), compete ao Estado brasileiro estabelecer a política pública atinente ao manejo e ao controle de todas as variedades da Cannabis, inclusive o cânhamo industrial (Hemp), não havendo, atualmente, previsão legal e regulamentar que autorize seu emprego para fins industriais distintos dos medicinais e/ou farmacêuticos, circunstância que impede a atuação do Poder Judiciário; 
3, À vista da disciplina normativa para os usos médicos e/ou farmacêuticos da Cannabis, as normas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (Portaria SVS/MS n. 344 /1998 e RDC n. 327/2019) proibindo a importação de sementes e o manejo doméstico da planta devem ser interpretadas de acordo com as disposições da Lei n. 11.343/2006, não alcançando, em consequência, a variedade descrita no item I (cânhamo industrial - Hemp), cujo teor de THC é inferior a 0,3%; 
4. É lícita a concessão de autorização sanitária para plantio, cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial (Hemp) por pessoas jurídicas, para fins exclusivamente medicinais e/ou farmacêuticos atrelados à proteção do direito à saúde, observada a regulamentação a ser editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e pela União, no âmbito de suas respectivas atribuições, no prazo de 06 (seis) meses, contados da publicação deste acórdão; e 
5. Incumbe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e à União, no exercício da discricionariedade administrativa, avaliar a adoção de diretrizes destinadas a obstar o desvio ou a destinação indevida das sementes e das plantas (e. g. rastreabilidade genética, restrição do cultivo a determinadas áreas, eventual necessidade de plantio indoor ou limitação quantitativa de produção nacional), bem como para garantir a idoneidade das pessoas jurídicas habilitadas a exercerem tais atividades (e. g. cadastramento prévio, regularidade fiscal/trabalhista, ausência de anotações criminais dos responsáveis técnicos/administrativos e demais empregados), sem prejuízo de outras medidas para preservar a segurança na respectiva cadeia produtiva e/ou comercial."
Na oportunidade, a autorização sanitária se restringiu, conforme expressamente consignado pela Primeira Seção, a pessoas jurídicas, excluindo-se, portanto, a possibilidade de concessão de autorização sanitária para a importação de sementes, cultivo e comercialização de cânhamo industrial (Hemp), variedade da planta Cannabis Sativa L. com alta concentração de CBD e baixo teor de THC (inferior a 0,3%), a pessoas físicas.
Ao enfrentar a matéria, restou reconhecida a inércia regulamentar do Poder Público acerca do cultivo e comercialização da Cannabis no Brasil, o que gera um impacto negativo no acesso de pacientes ao tratamento qualificado de suas patologias. Assim, foi determinado o prazo de 06 (seis) meses – o qual se findou em maio de 2025 - para que a ANVISA e a União editem regulamentação para a concessão de autorização sanitária para plantio, cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial por pessoas jurídicas para fins exclusivamente medicinais.
É inegável, portanto, que houve um avanço administrativo em relação à matéria, o qual, inclusive, é o cerne da discussão que embasou o entendimento majoritário firmado pela Terceira Seção, que diante da omissão estatal em regulamentar o plantio da Cannabis sativa para uso medicinal, vislumbrou a possibilidade de concessão de salvo-conduto pela justiça criminal para garantir que pessoas físicas pudessem importar sementes de maconha e cultivá-las em suas residências com a finalidade de terem acesso ao tratamento terapêutico por elas almejado.
A regulamentação da matéria pelas autoridades competentes, a qual está próxima de se efetivar, diante da determinação realizada por esta Corte e do próprio movimento interno da ANVISA de atualizar a regulamentação da RDC 327/2019, que prevê as regras para que produtos à base de Cannabis possam ser autorizados no país e vendidos no varejo farmacêutico, ensejará inegavelmente uma alteração no contexto fático-jurídico apto a justificar um novo enfrentamento da matéria oportunamente.
De outro lado, atento ao que foi decidido pela Terceira Seção e dos critérios jurisprudenciais que vem sendo adotados para a concessão de salvo-conduto, há questões que merecem ser detidamente analisadas de forma individualizada no caso concreto, a fim de garantir à sociedade a segurança jurídica necessária, pilar do Estado Democrático de Direito.
Ao acionar a justiça criminal com a finalidade de pleitear o salvo-conduto para a importação de sementes de Cannabis sativa e o cultivo caseiro do vegetal, incumbe ao requerente comprovar por meio de documentos: a) possuir capacidade técnica para manejo e extração artesanal dos produtos a partir das plantas; b) autorização especial da ANVISA para importação excepcional de produtos derivados de Cannabis, respeitando-se o prazo de validade constante no documento, nos termos da RDC n. 660/2022 da ANVISA; c) prescrição de receita médica emitida por profissional habilitado que realize o acompanhamento do paciente, devendo conter o nome do paciente e do produto, posologia, data, assinatura e número do registro profissional do prescritor em seu conselho de classe, conforme determina a RDC n. 660/2022 da ANVISA; d) laudo médico emitido por profissional especializado que faça o acompanhamento contínuo do paciente, no qual contenha o seu histórico médico detalhado, bem como atestando fundamentadamente a eficácia do medicamento para o tratamento da patologia, sua segurança, inexistência de fármacos similares que sejam fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS - e a demonstração da imprescindibilidade clínica do tratamento à base de Cannabis, indicando quais tratamentos convencionais já foram realizados e que não tiveram sucesso no caso específico do paciente; e) laudo técnico firmado por engenheiro agrônomo detalhando a quantidade de sementes e plantas necessárias anualmente para o tratamento indicado, o qual deve ser devidamente assinado, datado e estar em consonância com a prescrição médica apresentada, e f) comprovação da incapacidade financeira de custear a importação e aquisição do medicamente prescrito em sua versão já industrializada.
A comprovação de todos os requisitos, cumulativamente, é indispensável para garantir a segurança do próprio paciente e da sociedade, uma vez que é dever do Estado tutelar a saúde pública.
A necessidade de comprovação de aptidão técnica para o manuseio e extração artesanal da Cannabis sativa é imprescindível, não sendo suficiente a juntada de certificado de realização de curso sobre técnicas de plantio e cultivo de Cannabis em modalidade unicamente online, com duração incompatível com a expertise necessária para a realização desse tipo de procedimento técnico e sem a indicação de um conteúdo programático ministrado por entidades que possuam reconhecimento ou credenciamento junto à ANVISA.
Não é crível que um curso online de baixa carga horária possa conferir ao interessado a capacidade técnica necessária para extrair da planta a substância medicamentosa e com precisão de dosagem, especialmente ao se ponderar que médicos, farmacêuticos e bioquímicos se dedicam e estudam por anos para adquirirem formação profissional capaz de conferir a segurança necessária para lidar com este tipo de demanda.
Da mesma forma, o laudo médico deve ser assinado por um profissional especializado no tipo específico de patologia que acomete o paciente, bem como que seja o responsável por seu acompanhamento por um período mínimo necessário ao conhecimento de seu histórico e das consequências médicas acarretadas por outros tratamentos realizados com fármacos tradicionais e que não tenham atingido o objetivo terapêutico, o que deve estar detalhado e especificado em laudo atualizado.
Na hipótese, verifico que a defesa juntou aos autos certificado de conclusão de curso emitido pela Associação Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa (SBEC) com carga horária de apenas 08 (quatro) horas e certificado de participação do 30º Curso de Cultivo e Extração de cannabis medicinal de 14 horas, não havendo informação acerca da modalidade em que o curso foi realizado, qual o conteúdo programático abordado e se possui o reconhecimento da autoridade sanitária, sendo o documento insuficiente para comprovar que o agravante possua a capacidade técnica mínima necessária para a extração da substância terapêutica da Cannabis sativa (fls. 73-74). Além disso, observa-se que, no laudo médico apresentado, o agravante encontra-se sob acompanhamento de um médico Acupunturista, não especializado na patologia em questão. Ressalta-se, ainda, que o acompanhamento é recente - "20/07/2023"-fl. 76, e parte do histórico clínico descrito baseia-se em relatos do próprio agravante, não em informações resultantes de um seguimento médico prolongado.
Entendo, portanto, que a documentação acostada aos autos não traz a segurança necessária ao deferimento do pedido e não pode ser considerada suficiente para demonstrar por meio de prova pré-constituída as alegações apresentadas.”
Portanto, é imperioso concluir que o Superior Tribunal de Justiça, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional e aos fatos e provas dos autos. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa e a análise da controvérsia recursal  implica o reexame de matéria fático-probatória, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Anota-se, mutatis mutandi:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente